Tribunal: TJES
Processo: 5004668-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004668-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
AGRAVADO: JOAO MANOEL SILVA DOS PASSOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SUPREMA LOCACOES EIRELI - M
em face da decisão acostada ao movimento n. 925491 que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, conta a agravante que fora formalizado perante o Juízo
a quo
Exceção de Pré-Executividade com o objetivo de ver declarada a nulidade da execução devido à ausência de aperfeiçoamento do contrato de mútuo financeiro e seu aditivo - que fora rejeitada pelo Douto Juiz da 1ª Vara Cível da Serra, sob o argumento de que seria necessária dilação probatória.

Alega que a comprovação da entrega do bem mutuado (dinheiro) é item
sine qua non
para a questão e sua não comprovação torna o negócio jurídico nulo, não havendo que se falar em dilação probatória, eis que o documento que o juízo
a quo
entende se fazer necessário já deveria estar acompanhando a inicial da execução.

Sustenta que a execução é natimorta e seu recebimento e prosseguimento, sem, contudo, observar a formalidade do contrato de mútuo, exatamente no tocante a seu regular aperfeiçoamento, sendo este, condição formal e
sine qua non
para o recebimento da execução, seria um ato atentatório a dignidade da justiça e um desrespeito para com a parte Agravante/Excipiente, pois, uma vez não havendo a comprovação da transferência para a empresa mutuária, do valor contido no contrato de mútuo ora executado, resta clara a nulidade absoluta do mesmo, e ainda, claro ilícito do Agravado/Excepto.

Sem contrarrazões, embora devidamente intimado o agravado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 28 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SUPREMA LOCACOES EIRELI - M
em face da decisão acostada ao movimento n. 925491 que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, conta a agravante que fora formalizado perante o Juízo
a quo
Exceção de Pré-Executividade com o objetivo de ver declarada a nulidade da execução devido à ausência de aperfeiçoamento do contrato de mútuo financeiro e seu aditivo - que fora rejeitada pelo Douto Juiz da 1ª Vara Cível da Serra, sob o argumento de que seria necessária dilação probatória.

Alega que a comprovação da entrega do bem mutuado (dinheiro) é item
sine qua non
para a questão e sua não comprovação torna o negócio jurídico nulo, não havendo que se falar em dilação probatória, eis que o documento que o juízo
a quo
entende se fazer necessário já deveria estar acompanhando a inicial da execução.

Sustenta que a execução é natimorta e seu recebimento e prosseguimento, sem, contudo, observar a formalidade do contrato de mútuo, exatamente no tocante a seu regular aperfeiçoamento, sendo este, condição formal e
sine qua non
para o recebimento da execução, seria um ato atentatório a dignidade da justiça e um desrespeito para com a parte Agravante/Excipiente, pois, uma vez não havendo a comprovação da transferência para a empresa mutuária, do valor contido no contrato de mútuo ora executado, resta clara a nulidade absoluta do mesmo, e ainda, claro ilícito do Agravado/Excepto.

Sem contrarrazões, embora devidamente intimado o agravado.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

In casu
, pretende a agravante a nulidade da execução em razão da ausência de aperfeiçoamento do contrato de mútuo financeiro objeto da demanda executiva em apreço, aduzindo que a comprovação da entrega do bem mutuado é item
sine qua non
para o prosseguimento da execução.

Contudo, conforme observei em sede de decisão preliminar, a decisão agravada considerou que o próprio agravante requereu a intimação do exequente para juntar aos autos o comprovante de transação bancária que comprove o aperfeiçoamento do contrato de mútuo, de modo que o presente agravo se revela comportamento contraditório em relação à postura anteriormente adotada pelo recorrente.

A esse respeito,
"a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório." (AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Além disso, o
decisum
ainda considerou o ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade de n. 0027158-57.2018.8.08.0048 em que se discute a validade do respectivo contrato de mútuo financeiro individual e seu aditivo, com o mesmo fundamento trazido na exceção.

Desse modo, vê-se que o magistrado não rejeitou de plano as alegações deduzidas pelo agravante, manifestando o prosseguimento da execução ante a necessidade de dilação probatória, o que afasta o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Sobre o tema, decidiu o STJ que
"
a
exceção
de
pré-executividade
é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e
(b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
"
(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).

Assim, estando a execução lastreada em Instrumento Particular de Confissão de dívida, bem como o pedido de apresentação de documento realizado por parte do recorrente, tenho que as
alegações formuladas pelo agravante demandam dilação probatória, inviável na via eleita, impondo-se a manutenção do
decisum
.

Diante desses fundamentos,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONTRATO DE MÚTUO - PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO -
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
A decisão agravada considerou que o próprio agravante requereu a intimação do exequente para juntar aos autos o comprovante de transação bancária que comprove o aperfeiçoamento do contrato de mútuo, de modo que o presente agravo se revela comportamento contraditório em relação à postura anteriormente adotada pelo recorrente.

2 -
A esse respeito, "
a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório."
(AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).
3 -
Ao contrário do que sustenta o agravante, a situação dos autos diz respeito somente à usucapião, inexistindo quaisquer discussões que alcancem o interesse da municipalidade.

4 -
Além disso, o
decisum
ainda considerou o ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade de n. 0027158-57.2018.8.08.0048 em que se discute a validade do respectivo contrato de mútuo financeiro individual e seu aditivo, com o mesmo fundamento trazido na exceção. Desse modo, vê-se que o magistrado não rejeitou de plano as alegações deduzidas pelo agravante, manifestando o prosseguimento da execução ante a necessidade de dilação probatória, o que afasta o acolhimento da exceção de pré-executividade.

5 -
Sobre o tema, decidiu o STJ que
"a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"
(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).

6 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.